Tribunal: TJSP
Processo: 2266643-24.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Bancários
Órgão julgador: Salles Vieira
Órgão colegiado: 24a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-12-17
Data de publicação: 2020-12-17

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – TAXISTA – COMPROMETIMENTO FINANCEIRO – I - Benefício da gratuidade que foi indeferido de plano, sem a observância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC – II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o agravante declarou exercer

Ementa:
"AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA - PESSOA FÍSICA – TAXISTA – COMPROMETIMENTO FINANCEIRO – I - Benefício da gratuidade que foi indeferido de plano, sem a observância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do NCPC – II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de recursos que deve ser elidida por prova em contrário – Hipótese em que o agravante declarou exercer profissão de taxista, sendo pessoa isenta de prestar declaração anual de renda – Renda anual presumida de até R$28.559,70, no exercício de 2019 - Demonstrado através da documentação pertinente, o comprometimento financeiro com despesas mensais ordinárias, além de possuir 2 dependentes menores de idade – Extratos de conta corrente com saldo negativo – Ausência de vínculo empregatício formal desde 2012 – O simples comprometimento com parcelas de financiamento bancário só serve para reduzir o aporte financeiro do agravante – Inobstante seja desconhecida a renda líquida mensal auferida pelo mesmo, na condição de taxista, deve prevalecer a presunção da declaração da pessoa natural, aguardando-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência judiciária, corrobora o entendimento deste relator – Inteligência dos arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC – Benefício concedido – Precedentes do C. STJ – Decisão reformada - Agravo provido".

"AÇÃO REVISIONAL - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO DE FINANCIAMENTO – NEGATIVAÇÃO – MANUTENÇÃO DO VEÍCULO NA POSSE DO AUTOR - I - Contrato sub judice juntado aos autos, firmado após a edição da MP no 1.963-17/2000, e possui previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, de forma prefixada e capitalizada – Expressa previsão da capitalização mensal – Ausente prova inequívoca do direito, capaz de convencer da verossimilhança das alegações, possível a negativação do nome do agravante - - II - Hipótese em que dar ao agravante o direito à posse do veículo, implicaria, na prática, em tornar sem efeito eventual ação de busca e apreensão ajuizada pelo credor, obstando indevidamente o direito de ação do banco - Em caso de ajuizamento da referida ação, poderá o autor exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa, na forma da lei - Precedentes desta Turma Julgadora – Decisão mantida - Agravo improvido."

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0001035439
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento no
2266643-24.2020.8.26.0000, da Comarca de São Paulo, em que é agravante LUIS
GUILHERME NEVES AGUIAR, é agravado BANCO VOLKSWAGEN S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 24a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SALLES VIEIRA
(Presidente), PLINIO NOVAES DE ANDRADE JÚNIOR E WALTER BARONE.
São Paulo, 17 de dezembro de 2020.
SALLES VIEIRA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
2
VOTO No: 37424
AGRV.No: 2266643-24.2020.8.26.0000
COMARCA: SÃO PAULO 4a VARA DO FORO REGIONAL DA LAPA
AGTE. : LUIS GUILHERME NEVES AGUIAR
AGDO. : BANCO VOLKSWAGEN S/A
JUIZ PROLATOR: RENATO GUANAES SIMÕES THOMSEN
“AGRAVO DE INSTRUMENTO - ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA -
PESSOA FÍSICA
TAXISTA
COMPROMETIMENTO
FINANCEIRO I - Benefício da gratuidade que foi indeferido de
plano, sem a observância ao disposto no art. 99, §2o, segunda parte, do
NCPC II - Presunção decorrente da declaração de insuficiência de
recursos que deve ser elidida por prova em contrário Hipótese em
que o agravante declarou exercer profissão de taxista, sendo pessoa
isenta de prestar declaração anual de renda Renda anual presumida de
até R$28.559,70, no exercício de 2019 - Demonstrado através da
documentação pertinente, o comprometimento financeiro com
despesas mensais ordinárias, além de possuir 2 dependentes menores
de idade Extratos de conta corrente com saldo negativo Ausência
de vínculo empregatício formal desde 2012
O simples
comprometimento com parcelas de financiamento bancário só serve
para reduzir o aporte financeiro do agravante
Inobstante seja
desconhecida a renda líquida mensal auferida pelo mesmo, na condição
de taxista, deve prevalecer a presunção da declaração da pessoa natural,
aguardando-se eventual impugnação da parte contrária - Novo Código
de Processo Civil que, ao regular alguns aspectos da assistência
judiciária, corrobora o entendimento deste relator Inteligência dos
arts. 98 e 99, §§ 2o, 3o e 4o, e 100, do NCPC Benefício concedido
Precedentes do C. STJ Decisão reformada - Agravo provido”.
“AÇÃO REVISIONAL - TUTELA ANTECIPADA - CONTRATO
DE FINANCIAMENTO NEGATIVAÇÃO MANUTENÇÃO
DO VEÍCULO NA POSSE DO AUTOR - I - Contrato sub judice
juntado aos autos, firmado após a edição da MP no 1.963-17/2000, e
possui previsão expressa das taxas de juros mensal e anual, de forma
prefixada e capitalizada Expressa previsão da capitalização mensal
Ausente prova inequívoca do direito, capaz de convencer da
verossimilhança das alegações, possível a negativação do nome do
agravante - - II - Hipótese em que dar ao agravante o direito à posse do
veículo, implicaria, na prática, em tornar sem efeito eventual ação de
busca e apreensão ajuizada pelo credor, obstando indevidamente o
direito de ação do banco - Em caso de ajuizamento da referida ação,
poderá o autor exercer seu direito ao contraditório e a ampla defesa, na
forma da lei - Precedentes desta Turma Julgadora Decisão mantida -
Agravo improvido.”
Agravo
de
instrumento
interposto
em
10.11.2020, tirado de ação revisional, em face da r. decisão
publicada em 21.11.2020, que indeferiu os benefícios da

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
3
assistência judiciária ao autor, ora agravante, bem como os
pedidos de tutela antecipada formulados na inicial.
Sustenta o agravante, em síntese, que não tem
condições de arcar as custas processuais, tendo preenchido os
requisitos do art. 98, do NCPC. Os documentos juntados aos
autos revelam o comprometimento financeiro do agravante, que
possui dependentes financeiros. A contratação de advogado
particular não obsta a concessão do benefício, conforme
expressa previsão do art. 99, §4o, do NCPC. No tocante à
tutela antecipada, aduz que estão presentes os requisitos
legais, não podendo o agravante ter seu nome negativado, ou
privado da posse direta do bem, vez que o valor da dívida está
sub judice, além da mora ser uma mora “fictícia”. Requer o
provimento do recurso, com a concessão de efeito suspensivo, e
ao final, a reforma da r. decisão agravada (fls. 01/11).
Recurso processado com suspensividade (fls.
17/18).
Contraminuta
do
agravado
apresentada
espontaneamente às fls. 23/29, pugnando pelo improvimento do
recurso. Juntou documentos às fls. 30/78.
É o relatório.
No campo da assistência jurídica, dispõe o
art. 5o, inciso LXXIV, que “O Estado prestará assistência
jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência
de recursos”.
As pessoas físicas e jurídicas fazem jus à
prestação
de
assistência
jurídica,
mediante
prova
da
insuficiência de recursos.
Se fazem jus à prestação de assistência
jurídica, igualmente têm direito à assistência judiciária
preconizada no artigo 98, §1o, I e II, do NCPC, que
compreendem, dentre outras, a isenção das taxas ou custas
judiciais e os selos postais.
O NCPC passou a regular alguns aspectos da
assistência judiciária, a partir de seu art. 98, que não deixa
margem a dúvidas quanto à possibilidade de a pessoa jurídica
ser beneficiária da assistência judiciária.
Veja-se:
“Art. 98. A pessoa natural ou jurídica,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
4
brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para
pagar as custas, as despesas processuais e os honorários
advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da
lei.”.
O art. 99, §§ 2o e 3o, do NCPC, por sua vez,
estabelecem:
“§ 2o O juiz somente poderá indeferir o pedido
se houver nos autos elementos que evidenciem a falta dos
pressupostos legais para a concessão de gratuidade, devendo,
antes de indeferir o pedido, determinar à parte a comprovação
do preenchimento dos referidos pressupostos.
§ 3o Presume-se verdadeira a alegação de
insuficiência deduzida exclusivamente por pessoa natural.”.
No caso dos autos, o MM. Juiz “a quo”
indeferiu o benefício pleiteado pelo agravante, de plano, sem
antes oportunizar à parte a possibilidade de comprovação da
alegada necessidade, conforme determina o art. 99, §2o, segunda
parte, do NCPC.
O
agravante,
casado,
taxista,
firmou
a
competente declaração de hipossuficiência financeira, afirmando
não possuir condições de arcar com as custas processuais sem
prejuízo de seu sustento e de sua família, conforme determina o
art. 99, §3o, do NCPC (fls. 31 dos autos de origem).
Declarou, sob as penas da lei, se tratar de
pessoa isenta de prestar declaração anual de renda (fls. 33 dos
mesmos autos), o que faz presumir que o mesmo auferiu renda
anual inferior a R$28.559,70, no exercício de 2019.
Referidos vencimentos, se divididos pelos
meses do ano, correspondem a menos de 03 salários mínimos,
critério este utilizado por esta C. 24a Câmara de Direito
Privado em casos semelhantes a este, para fins de concessão do
benefício legal.
Os extratos de movimentação de conta corrente
juntados às fls. 33/35, dos autos principais, revelam que o
agravante estava com saldo negativo de R$1.412,41, em
01.10.2020.
Também trouxe aos autos 2 certidões de
nascimento, as quais revelam possuir 2 filhos menores de idade,
os quais, segundo às alegações do agravante, são seus
dependentes financeiros (fls. 36/37 dos mesmos autos).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
5
A cópia da CTPS juntada às fls. 38/42, revela
que o agravante se encontra sem vínculo empregatício formal
desde 2012.
Também comprovou ter despesa mensal ordinária
relativa ao condomínio residencial onde reside, no valor de
R$483,15 (fls. 15).
O simples fato do agravante suportar parcelas
mensais de financiamento bancário, no valor de R$1.283,61 (fls.
43/44 dos autos de origem), só serve para reduzir ainda mais o
seu aporte financeiro.
Desta forma, ainda que renda mensal líquida
auferida pelo agravante, como taxista, não tenha sido
suficientemente comprovada, através de toda documentação
juntada entende-se que está suficientemente demonstrada a
impossibilidade financeira do agravante em suportar as custas e
despesas processuais, honorários advocatícios, sem prejuízo de
seu próprio sustento e de sua família.
Deve prevalecer, portanto, a presunção da
declaração da incapacidade financeira da pessoa natural,
cabendo à parte contrária impugnar a concessão do benefício,
nos termos do art. 100 do NCPC.
Assim, tendo em vista que a lei somente exige
a insuficiência de recursos (art. 98, caput, do NCPC), e
prevalecendo a presunção da declaração da pessoa natural (art.
99, §3o, do NCPC), entende-se que no caso em análise estão
satisfatoriamente preenchidos os requisitos legais para a
concessão da benesse.
Sobre o tema, veja-se o precedente citado no
CPC Anotado de Theotonio Negrão e José Roberto F. Gouvêa, em
notas de rodapé ao art. 5o da Lei no 1.060/50:
“Somente em situações em que salte aos olhos
inexistir a necessidade alegada é que cabe o indeferimento de
ofício da assistência judiciária (RT 824/278)”.
Reporta-se, ainda, à citação latina, tirada do
“Pequeno Dicionário Jurídico das Citações Latinas”, de autoria
de “Tássilo Orpheu Spalding”, 2a edição, à fl. 56, a qual
representa verdadeiro luzeiro na eterna obscuridade da
interpretação da lei: “Indultum a jure beneficium non est
álicui auferendum”, a qual significa: “Não se deve privar
ninguém do privilégio que o Direito lhe concede”. Esta sentença

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
6
é do antigo Direito Canônico, mas usada em Direito Civil e
Filosofia (Cf. o Cân. 4 do atual Códex Júris Conónici (1947).
Outrossim, o Colendo STJ, em diversos arestos
de casos análogos a este, assim decidiu:
“REsp
851087/PR
-
RECURSO
ESPECIAL
-2006/0100906-4
Rel.Ministro JOSÉ DELGADO
Data do
Julgamento - 05/09/2006 - T1 - PRIMEIRA TURMA
EMENTA -
“PROCESSUAL CIVIL. RECURSO ESPECIAL. ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA
GRATUITA. IMPUGNAÇÃO À CONCESSÃO DO BENEFÍCIO. PESSOAS FÍSICAS.
ALEGAÇÃO DE BOA SITUAÇÃO ECONÔMICO-FINANCEIRA PELA PARTE RÉ.
NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO MEDIANTE APRESENTAÇÃO DE DOCUMENTOS.
INVERSÃO DO ÔNUS PROBANDI. ART. 4o, § 1o, DA LEI No 1.060/50.
INTERPRETAÇÃO. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA APONTADA
VIOLAÇÃO DO ART. 535 DO CPC. (...) 3. O art. 4o, § 1o, da Lei
1.060/50 é muito claro ao disciplinar que a necessidade do
benefício de assistência judiciária gratuita é auferida pela
afirmação da própria parte. A negativa do benefício fica
condicionada à comprovação da assertiva não corresponder à
verdade, mediante provocação do réu. Nesta hipótese, o ônus é
deste de provar que o autor não se encontra em estado de
miserabilidade jurídica. 4. No presente caso, não tendo sido
comprovado pelo réu a boa condição financeira dos autores, nos
termos exigidos pelo § 1o do art. 4o da Lei no 1.060/50,
visualiza-se a violação deste preceito legal, merecendo reforma
o acórdão recorrido. 5. Recurso especial parcialmente conhecido
e provido”.
“AgRg no Ag 1358935 / RJ AGRAVO REGIMENTAL NO
AGRAVO DE INSTRUMENTO 2010/0191891-0
REL. Ministro RAUL
ARAÚJO - T4 - QUARTA TURMA- DATA DO JULGAMENTO - 14/12/2010 -
AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. PROCESSUAL CIVIL.
ASSISTÊNCIA
JUDICIÁRIA
GRATUITA.
DEFERIMENTO.
MATÉRIA
PROBATÓRIA. INCIDÊNCIA DA SÚMULA 7/STJ. 1. Em observância ao
princípio
constitucional
da
inafastabilidade
da
tutela
jurisdicional, previsto no art. 5o, XXXV, da CF/88, é
plenamente cabível a concessão do benefício da assistência
judiciária gratuita às partes. Disciplinando a matéria, a Lei
1.060/50, recepcionada pela nova ordem constitucional, em seu
art. 1o, caput e § 1o, prevê que o referido benefício pode ser
pleiteado a qualquer tempo, sendo suficiente para sua obtenção
que a pessoa física afirme não ter condição de arcar com as
despesas do processo. 2. O dispositivo legal em apreço traz a
presunção juris tantum de que a pessoa física que pleiteia o
benefício não possui condições de arcar com as despesas do
processo sem comprometer seu próprio sustento ou de sua
família. Por isso, a princípio, basta o simples requerimento,
sem qualquer comprovação prévia, para que lhe seja concedida a

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
7
assistência judiciária gratuita. Contudo, tal presunção é
relativa, podendo a parte contrária demonstrar a inexistência
do estado de miserabilidade ou o magistrado indeferir o pedido
de assistência se encontrar elementos que infirmem a
hipossuficiência do requerente. 3. No caso dos autos, o
Tribunal de origem, com base no conjunto fático-probatório
constante dos autos, concluiu por manter o deferimento do
pedido de assistência judiciária gratuita do ora recorrido,
circunstância que inviabiliza o exame da controvérsia em sede
de recurso especial, conforme preconizado no enunciado no 7 da
Súmula do Superior Tribunal de Justiça. 4. Agravo regimental a
que se nega provimento”.
É o caso, portanto, de reformar-se a r.
decisão agravada, para deferir o benefício da gratuidade em
favor do agravante, a qual é titular do privilégio da
presunção, assim como já decidiu o C. STJ, em inúmeros outros
casos semelhantes a este.
No tocante à tutela antecipada, a r. decisão
agravada assim dispôs (fls. 53/55 dos autos de origem):
“1) Indefiro a antecipação de tutela, tendo em
vista a total ausência de verossimilhança das alegações e de
plausibilidade da existência do direito, especialmente no que
tange a supostas onerosidade e abusividade contratual; à
cobrança indevida e excessiva de juros capitalizados e das
tarifas impugnadas pois não se pode afastar, neste momento, que
a contratação decorreu da livre acordo de vontade das partes,
cujos efeitos devem ser preservados em respeito à segurança
jurídica, à garantia constitucional do ato jurídico perfeito e
à seriedade das transações, inclusive porque o autor,
encontrando-se na livre disposição de seus bens e interesses,
podia de antemão prever a repercussão que a avença produziria
em seu patrimônio, na medida em que as parcelas são prefixadas.
Além
do
mais,
mostra-se
inverossímil
a
alegação de aplicação de taxa de juros em valor diverso do
pactuado, nem se podendo cogitar de que deve ser aplicada uma
suposta média de mercado, eis que não há norma que obrigue à
observância de tal parâmetro, enquanto que o demonstrativo de
cálculo apresentado a fls. 45/51 utiliza método não previsto em
contrato (Gauss) e cuja aplicação não se mostra obrigatória por
ausência norma legal.
A propósito da questão da aplicação da Tabela
Price em contratos de financiamento bancário, já decidiu o E.
Tribunal de Justiça de São Paulo:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
8
"No
mais,
não
há
nem
ilegalidade,
nem
abusividade no emprego da Tabela Price. Trata-se de sistema em
que os juros devidos são distribuídos pelas prestações a serem
saldadas, o que aliás encontra guarida no art. 993 do antigo
Código Civil, vigente na época da contratação, regra
reproduzida no art. 354 do atual. (...) Se a parcela vencida é
paga regularmente, isso significa que o saldo devedor não será
acrescido dos juros que haviam sido a ela incorporados e
tampouco ocorrerá a cobrança de novos juros, visto que na
parcela posterior o que estará sendo cobrado a título de juros
é significativo daquilo que fora anteriormente pactuado, ou
seja, apenas a parcela seguinte dos juros efetivos contratados.
Assim, os juros são calculados de forma simples incidindo sobre
o saldo devedor do período e satisfeitos mensalmente, não
havendo sobra a ser incorporada ao saldo. Releva notar, além
disso, que no Superior Tribunal de Justiça tem sido proclamada
a legalidade da adoção da Tabela Price nos financiamentos
imobiliários (Rec. Esp. 755.340/MG, Rei. Min. João Otávio de
Noronha, DJU 20.2.06; Rec. Esp. 587.639/SC, Rei. Min.
Franciulli Netto, DJU 18.10.04). Apelação N° 990.10.369931-9,
Relator
Des.
Campos
Mello.
Fonte:
ttps://esaj.tjsp.jus.br/cjsg/resultadoCompleta).
Acrescente-se que o artigo 192, §3o, da
Constituição Federal foi revogado pela Emenda Constitucional no
40 de 2003 e, enquanto esteve em vigor, não era auto-ampliável,
nos termos da Súmula 648 do Colendo Supremo Tribunal Federal;
que a Súmula 596 também do STF (que prevaleceu sobre a anterior
Súmula 121 em relação aos contratos bancários), afastou a
aplicação da Lei de Usura às taxas de juros e encargos cobrados
nas operações bancárias.
Quanto à tarifas de registro e cadastro, num
primeiro momento não há como considera-las abusivas, eis que
necessárias, respectivamente, para cumprimento de norma de
trânsito e à quantificação da garantia e para remunerar os
serviços bancários, ante a inexistência de prévio relacionamento.
Inexistente, por outro lado, plausibilidade
quanto ao caráter indevido da cobrança do prêmio do seguro.
Note-se que, no quadro 3 do formulário, o autor teve a opção de
escolher, dentre diversas hipóteses de cobertura, a que lhe
pareceu mais adequada. Isto afasta a alegação de venda casada
(fls. 43), pois, do contrário, além de não haver tal opção,
todas as garantias constariam como contratadas.
Por outro lado, inexiste periculum in mora ou
situação de urgência que impeça o autor de manter o pagamento

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
9
das parcelas contratadas pois, no caso de procedência, poderá
pleitear o reembolso de valor pagos a maior, na medida em que a
diferença entre o que considera devido e o fixado no contrato é
módica.
Em outras palavras, a situação de urgência
decorre da opção do autor em não manter o pagamento pelos
valores cobrados na atualidade, o que se reforça porque é muito
modesta a diferença entre o valor das prestações e o que
entende devido, de onde se presume (em função do tempo
decorrido desde a celebração) que possui condições de arcar com
as mensalidades.
Por isso, não é o caso de se determinar que a
parte ré se abstenha de inscrever eventual débito contratual em
cadastros de devedores, nem de promover eventual ação
possessória que entenda cabível para a tutela de seus direitos,
diante da garantia prevista no artigo 5o, XXXV da Constituição
Federal.(...)”.
Pois bem. Requereu o autor, na inicial da
ação:
“(...) f) Seja antecipado os efeitos da tutela
para que a Ré seja compelida a não inserir o nome do Autor nos
cadastros de proteção ao Crédito, ou se já o fez, a retirá-lo,
sob pena de multa a ser arbitrada por esse MM. Juízo, assim
como seja deferida a liminar para que o Requerente seja mantido
na posse direta e definitiva do bem dado em garantia ao
contrato de celebrado, aqui submetido à apreciação” (fls. 28,
letra 'f').
No tocante a tutela provisória de urgência,
antecipada, cumpre destacar que está fundada no artigo 300 do
NCPC, com correspondência no art. 273 do ACPC, que assim
dispõe:
“Art. 300: A tutela de urgência será concedida
quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do
direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do
processo”.
A matéria de mérito é essencialmente de
direito, cingindo-se a discussão a respeito da legalidade das
cláusulas estipuladas no contrato entabulado.
O entendimento deste E. Tribunal, em várias
Câmaras, e do “CSTJ”, é no sentido de que efetuado o depósito
das prestações, cujo valor se pretende discutir, e estando

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
10
presentes a prova inequívoca do direito, capaz de convencer o
MM. Juiz da verossimilhança das alegações, cabível a concessão
da tutela antecipada pleiteada, no sentido de impedir a
inclusão ou retirar o nome do autor dos cadastros de proteção
ao crédito.
Veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: RESP
538089/RS (200300568700) - 549897 RECURSO ESPECIAL - DATA DA
DECISÃO: 25/05/2004 - ORGÃO JULGADOR: - TERCEIRA TURMA - E M E
N T A - CIVIL. PROCESSUAL CIVIL. INSCRIÇÃO NO CADIN. DÉBITO SOB
DISCUSSÃO
JUDICIAL.
DEPÓSITO
DO
VALOR
INCONTROVERSO.
INOCORRÊNCIA. Se parte do valor devido está sob discussão
judicial e o devedor não deposita a parcela incontroversa, nada
impede a inclusão do seu nome nos cadastros de proteção ao
crédito. Precedente da Segunda Seção. RELATOR: MINISTRO
HUMBERTO GOMES DE BARROS - INDEXAÇÃO: VIDE EMENTA. FONTE: DJ
DATA: 14/06/2004 PG: 00218 - VEJA: STJ - RESP 527618-RS”.
E ainda, a Orientação no 4, do C. STJ, em sede
de Recurso Repetitivo:
“REsp
1061530/RS

Recurso
Especial
2008/0119992-4 Relatora: Des. Ministra Nancy Andrighi (1118)
Órgão Julgador: S2 Segunda Seção Data do Julgamento:
22.10.2008 Data da Publicação/Fonte: DJe 10/03/2009 (...)
ORIENTAÇÃO
4
-
INSCRIÇÃO/MANUTENÇÃO
EM
CADASTRO
DE
INADIMPLENTES - a) A abstenção da inscrição/manutenção em
cadastro de inadimplentes, requerida em antecipação de tutela
e/ou
medida
cautelar,
somente
será
deferida
se,
cumulativamente: i) a ação for fundada em questionamento
integral ou parcial do débito; ii) houver demonstração de que a
cobrança indevida se funda na aparência do bom direito e em
jurisprudência consolidada do STF ou STJ; iii) houver depósito
da parcela incontroversa ou for prestada a caução fixada
conforme o prudente arbítrio do juiz; b) A inscrição/manutenção
do nome do devedor em cadastro de inadimplentes decidida na
sentença ou no acórdão observará o que for decidido no mérito
do processo. Caracterizada a mora, correta a inscrição/manutenção”.
No caso em análise o contrato sub judice foi
juntado às fls. 43/44, dos autos origem, e não há indícios, por
ora, de que a instituição financeira agravada esteja praticando
abusividades.
A
capitalização
mensal,
por
exemplo,
contrariamente às alegações do agravante, tem sido admitida,

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
11
desde que haja disposição expressa nesse sentido, nas cédulas
previstas em leis especiais, ou nos contratos celebrados após a
entrada em vigor da Medida Provisória no 1.963-17/2000, de
30.03.2000 (reeditada sob o no 2.170-36/2001), e suas
reedições, e tornada definitiva pela Emenda Constitucional no
32/2001, a qual previu, em seu artigo 5o, a possibilidade da
capitalização de juros com periodicidade inferior a um ano,
desde
que
expressamente
contratada,
conforme
reiteradas
decisões desta Câmara.
Sobre o tema, veja-se:
“Superior Tribunal de Justiça - ACÓRDÃO: RESP
629487/RS (200400221038) - 555335 RECURSO ESPECIAL - DATA DA
DECISÃO: 22/06/2004 - ORGÃO JULGADOR: - QUARTA TURMA - E M E N
T A - CIVIL. MÚTUO. INSTITUIÇÃO BANCÁRIA. SISTEMA FINANCEIRO
NACIONAL. JUROS REMUNERATÓRIOS. LIMITAÇÃO. 12% AO ANO.
IMPOSSIBILIDADE. CAPITALIZAÇÃO. PERIODICIDADE MENSAL. MEDIDA
PROVISÓRIA No 2.170-36/2001. INCIDÊNCIA. 1 - O STJ, quanto aos
juros remuneratórios, tem entendimento assente no sentido de
que, com a edição da Lei 4.595/64, não se aplicam as limitações
fixadas pelo Decreto 22.626/33, de 12% ao ano, aos contratos
celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro
Nacional, ut súmula 596/STF, salvo nas hipóteses previstas em
legislação específica. 2 - Aos contratos de mútuo bancário,
celebrados a partir de 31 de março de 2000, data da primitiva
publicação do art. 5o da MP no 1.963-17/2000, atualmente
reeditada sob o no 2.170-36/2001, incide a capitalização
mensal, desde que pactuada. A perenização da sua vigência deve-
se ao art. 2o da Emenda Constitucional no 32, de 12 de setembro
de 2001. 3 - Recurso especial não conhecido. RELATOR: MINISTRO
FERNANDO GONÇALVES”.
No caso em apreço, o contrato em questão foi
celebrado em 29.04.2019 (fls. 43/44 dos autos principais), ou
seja, posteriormente à edição da aludida MP, e prevê
expressamente as taxas de juros mensal (1,51%) e anual
(19,70%), prefixados e capitalizados.
Não
obstante
este
relator
entendesse,
anteriormente, que a simples menção das taxas mensais e anuais
não era suficiente para caracterizar previsão expressa de
capitalização mensal de juros, passa-se a admitir, a fim de
pacificar a matéria, o entendimento do Colendo Superior
Tribunal de Justiça, constante do Recurso Especial no. 973.827
RS (2007/0179072-3), julgado em 08.08.2012, de Relatoria do
Ministro Luis Felipe Salomão:
“CIVIL
E
PROCESSUAL.
RECURSO
ESPECIAL

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
12
REPETITIVO. AÇÕES REVISIONAL E DE BUSCA E APREENSÃO CONVERTIDA
EM DEPÓSITO. CONTRATO DE FINANCIAMENTO COM GARANTIA DE
ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. CAPITALIZAÇÃO DE JUROS. JUROS COMPOSTOS.
DECRETO 22.626/1933 MEDIDA PROVISÓRIA 2.170-36/2001. COMISSÃO
DE PERMANÊNCIA. MORA. CARACTERIZAÇÃO. (...) 3. Teses para os
efeitos do art. 543-C do CPC: "É permitida a capitalização de
juros com periodicidade inferior a um ano em contratos
celebrados após 31.3.2000, data da publicação da Medida
Provisória n. 1.963-17/2000 (em vigor como MP 2.170-36/2001),
desde que expressamente pactuada." - "A capitalização dos juros
em periodicidade inferior à anual deve vir pactuada de forma
expressa e clara. A previsão no contrato bancário de taxa de
juros anual superior ao duodécuplo da mensal é suficiente para
permitir a cobrança da taxa efetiva anual contratada".
Assim,
contrariamente
às
alegações
do
agravante, estão ausentes os requisitos autorizadores para
concessão da tutela pretendida, de forma que o envio do nome do
devedor ao cadastro de proteção ao crédito configura exercício
regular de direito.
“Primeiro Tribunal de Alçada Civil de São
Paulo PROCESSO: 1265566-6 RECURSO: Agravo de Instrumento
ORIGEM: Franca JULGADOR: 8a Câmara JULGAMENTO: 18/02/2004
RELATOR: Rubens Cury TUTELA ANTECIPADA - Requisitos - Ausência
de verossimilhança e prova inequívoca - Mera propositura de
ação revisional de contrato de abertura de crédito em conta
corrente não basta para impedir a negativação do nome do autor
- Inscrição nos cadastros de inadimplentes é medida admitida
legalmente - Tutela antecipada indeferida - Recurso não provido
- Voto vencido. RPS/tts em 16.04.04”.
Por fim, no tocante à proteção da posse do
veículo, igualmente não assiste razão ao agravante.
Dar ao agravante o direito à posse do veículo,
implicaria, na prática, em tornar sem efeito eventual ação de
busca e apreensão ajuizada pela instituição financeira,
obstando indevidamente o seu direito de ação.
Referida instituição financeira não pode ser
proibida de ingressar com ação que entenda cabível para
resguardar seus direitos, nos termos do art. 5o, XXXIV, da
Constituição Federal.
Em caso de ajuizamento da referida ação de
busca e apreensão, poderá o devedor exercer seu direito ao
contraditório e a ampla defesa, na forma da lei.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Agravo de Instrumento no 2266643-24.2020.8.26.0000 -Voto no
13
Sobre a questão, veja-se o entendimento desta
C. 24a Câmara de Direito Privado:
“Agravo
de
Instrumento
no
2029771-38.2013.8.26.0000 Relator: Des. Erson de Oliveira -
Comarca: Ribeirão Preto - Órgão julgador: 24a Câmara de Direito
Privado do TJSP - Data do julgamento: 24/10/2013
EMENTA:
Agravo de instrumento. Revisional de contrato cumulada com
restituição
de
valores
pagos.
Irresignação
contra
o
indeferimento de antecipação de tutela para intimar o requerido
a se abster de inscrever o nome da autora junto aos órgãos de
proteção ao crédito e a manutenção na posse do bem.
Descabimento. Acerto da decisão. Manutenção na posse do
veículo. Irrazoabilidade de coibir o agravado de valer-se das
vias adequadas para proteger seu direito. Ausência do requisito
da verossimilhança. Simples discussão do débito não autoriza a
concessão da tutela. Necessidade de depósito do valor
incontroverso ou caução idônea. Questão já decidida pelo STJ.
Decisão mantida. Recurso improvido”.
Ante todo o exposto, é o caso de manter-se a
r. decisão agravada, no tocante ao indeferimento da tutela
antecipada pretendida.
Postas
estas
premissas,
dá-se
parcial
provimento ao agravo, apenas para deferir o benefício da
gratuidade em favor do recorrente.
Salles Vieira, Relator